Tribunal: TJSP
Processo: 1016011-93.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - Compromisso de compra e venda - Ação proposta pelos autores, ora apelantes, visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, além da restituição da comissão de corretagem e da taxa SATI - Sentença que acolheu unicamente o pedido de restituição da taxa SATI, carreando aos autores a verba honorária sucumbencial, arbitrada em 10% sobre a diferença entre o valor da

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - Compromisso de compra e venda - Ação proposta pelos autores, ora apelantes, visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, além da restituição da comissão de corretagem e da taxa SATI - Sentença que acolheu unicamente o pedido de restituição da taxa SATI, carreando aos autores a verba honorária sucumbencial, arbitrada em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, para cada uma das quatro rés que compõem o polo passivo - Recurso dos autores que versa somente sobre os honorários sucumbenciais - Valor arbitrado que não se mostra excessivo - Livre critério do magistrado para o arbitramento de honorários - Necessidade de que a verba espelhe o grau de zelo dos procuradores, bem como a complexidade da causa e o tempo necessário para que a mesma fosse bem conduzida - Aplicação dos critérios expostos no artigo 85, § 2o, do CPC com relação ao valor arbitrado - Reforma da sentença com relação à distribuição, pois havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, de forma proporcional - Precedentes do c. STJ - Ademais, ao fixar o valor para cada uma das rés, não foi observado o limite de 20% estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC - Sentença reformada para determinar que os honorários devidos pelos autores sejam rateados por tantos quantos forem os advogados/sociedades de advogados/escritórios atuantes nestes autos em nome das rés - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.